Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-49.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Penal e processo penal. Ameaça. Autoria e materialidade comprovadas -Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória à pena de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, no regime inicial aberto, pelo crime de ameaça (art. 147 do CP). 1.1. Nas razões recursais (ID 71761811), alega a ré ausência de provas para a condenação e pede absolvição. 1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (ID 71761815 e 72421748).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a saber se i) houve violação ao princípio do non bis in idem; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se o dolo da conduta restou caracterizado; (iv) se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral é devida.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas. A vítima, em Juízo, narrou que a ré ia ao seu local de trabalho para intimidá-la e ameaçá-la, afirmando que acabaria com sua raça, que sabia os horários em que ela estaria na parada de ônibus e que jogaria ácido nela. Afirma que, por isso, saiu do emprego e teve de fazer tratamento psicológico e que a situação ainda persistia, em razão de ciúmes da ré em relação ao dono da distribuidora de gás em que a vítima trabalhava (ID 71761794 a 71761796). A testemunha Edevaldo confirmou, em Juízo, que a vítima lhe contou ter sido ameaçada pela ré (ID 71761797). A ré negou os fatos e afirmou que a vítima é quem teria ameaçado envenenar sua filha e que teria “feito a cabeça” do pai de sua filha, de quem seria amante, para não pagar a pensão alimentícia (ID 71761798 a 71761780).
6. No caso o testemunho da vítima e da testemunha são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos, afastando a alegação de ausência de provas para condenação. As Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal sedimentaram entendimento de que se revela satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.
7. Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas, tampouco por ausência de elemento subjetivo do tipo.
8. A dosimetria da pena foi devidamente fixada. Na primeira fase, em razão das consequências negativas do delito (necessidade de a vítima realizar tratamento psicológico e por ter saído do seu emprego devido às ameaças), a pena foi elevada em 1 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção, totalizando 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de agravantes, atenuantes ou de causas de aumento ou de diminuição nas demais fases. Devidamente fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: n/a.